Tribunal: TJSP
Processo: 1029669-46.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (membros superiores e males colunares) - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida - Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029669-46.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ADILSON JOSÉ DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029669-46.2016.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1029669.46.2016.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. Adilson José dos Santos.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Marcelo de Moraes Sabbag.
Voto no 36.356.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT (membros superiores
e males colunares) - Comprovação pericial das lesões, do nexo
causal e da incapacidade total e permanente do segurado para o
trabalho Aposentadoria por invalidez devida - Recurso do autor
provido.
A r. sentença de fls. 133/142, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação proposta por Adilson José dos Santos contra o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS objetivando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado com a
procedência do pedido, pois demonstrada sua incapacidade laborativa.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029669-46.2016.8.26.0576 -Voto no
3
Narra o autor em sua inicial que em razão do esforço
excessivo na realização de suas atividades laborativas (servente, lavrador e
colhedor) foi acometido de lesões em seus membros superiores, além de males
colunares, que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada por perito do Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, Dr. José Vicente Camargo,
constatou que o autor apresenta tendinopatias nos membros superiores e
lombociatalgia na coluna lombar.
O perito judicial estabeleceu o nexo causal entre as
lesões apresentadas pelo segurado e suas atividades laborativas. Verbis:
“Pelas características dos sintomas relatados em correlação
com as funções laborais à que declara ter exercido podemos
considerar pertinente o diagnóstico de LER/DORT. Condição
multicausal precipitada por acúmulo de influências (atividades
musculoesqueléticas) que ultrapassa a capacidade de readaptação
dos tecidos moles envolvidos, normalmente relacionado a força
muscular
empreendida,
postura
incorreta,
repetitividade dos
movimetnos e ou compreesão dos membros envolvidos” (fls. 108 -
destaquei).
O vistor judicial reconheceu, ainda, a incapacidade total e
permanente do autor para o seu trabalho habitual.
Afirmou o perito judicial em seu laudo:
“Desta forma, com o que há disponível para análise há
caracterização de incapacidade total e permanente para atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029669-46.2016.8.26.0576 -Voto no
4
laborativa braçal.
“Em tese” poderia ser adaptado em funções com
características sendentária, evitando esforços e sobrecarga sobre o
esqueleto axial e membros superiores, porém aos 54 anos com
experiência profissional modesta, como trabalhador braçal e a baixa
ausência de escolaridade torna-se dificil a “missão” de requalificação
profissional.
Cabe, ainda esclarecer ao “Juízo” que a continuidade no seu
exercício ocupacional implica em agravo na sua condição clínica já
comprometida
em
termos
de
quantidade,
qualidade
e
competitividade. E ainda, a desvantagem que o ora periciando teria
quanto aos critérios de seleção em vagas de emprego.” (fls. 109 -
destaquei).
Ora, ante as evidentes restrições decorrentes das lesões
apresentadas pelo autor, a sua aptidão laboral apenas como trabalhador braçal
(servente e trabalhador rural), sua idade (56 anos) e seu grau de instrução
(analfabeto), tornam difícil (senão impossível) sua recolocação no mercado de
trabalho diante da competitividade exigida pela conjuntura econômica vivida pelo
país.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis: -
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029669-46.2016.8.26.0576 -Voto no
5
DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-
ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO
DO
INSS
DESPROVIDO.
1 - Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social
de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social,
devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.
2 - Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem
ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados
no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica,
profissional e cultural do segurado.
3 - Embora tenha o laudo pericial concluído pela
incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à
prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos
autos outros elementos que assim o convençam, como no presente
caso.
4 - Em face das limitações impostas pela moléstia
incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria
utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de
trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo
qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.Agravo
Regimental do INSS desprovido” (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 29.06.2012).
Por fim, de se registrar, quanto ao fato do grau da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029669-46.2016.8.26.0576 -Voto no
6
moléstia aqui diagnosticada não se adequar aos critérios fixados pelo Anexo III,
do Decreto no 3.048/99, que as situações ali elencadas não possuem caráter
exauriente.
Sendo assim, “data venia” do entendimento do Ilustre
Magistrado sentenciante, a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária
de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da lei 8.213/91) é medida que se
impõe.
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A aposentadoria é devida a partir do indeferimento
administrativo do benefício (fls. 58).
Os valores pagos administrativamente a título de
benefício acidentário (em razão das mesmas moléstias aqui discutidas) após esta
data serão compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029669-46.2016.8.26.0576 -Voto no
7
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso do autor.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)